Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746525-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO AGUIAR OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática (ID 77671228), a qual deferiu a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada forneça à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, consulta em radioterapia e consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública adequada para tanto, ou, na sua impossibilidade por ausência de vagas, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, assegurando, ainda, todo o tratamento necessário ao paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias. Nesta sede, o agravante pede: a) a exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da liminar deferida nos autos; b) caso indeferido o pedido de prazo suplementar, a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores; c) ou, ao menos, a redução da multa diária fixada. Afirma inexistir qualquer recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado, o que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde distrital. Requer, caso comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão pela Secretaria de Saúde, ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular, pedido esse inclusive já constante dos autos originários. Essa medida custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte, enquanto a multa nada soluciona e onera ainda mais o já precário orçamento da saúde (ID 78084367). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator